Tribunal: TJES
Processo: 5011697-52.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011697-52.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIENE SANTOS PEREIRA DE JESUS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011697-52.2021.8.08.0048

RECORRENTE: ROSIENE SANTOS PEREIRA DE JESUS

RECORRIDO: BANCO PAN S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir:

DEFIRO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PARTE RECORRENTE, ANTE A SUA PATENTE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, verificado no caso específico dos autos e ante a declaração de hipossuficiência acostada ao ID 1924078.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto r
ecebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
PAGAMENTO EFETUADO PARA BENEFICIÁRIO DIVERSO DO PRETENDIDO. B
OLETO RETIRADO EM MEIO NÃO AUTORIZADO PELA CREDORA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSENTE O ATO ILÍCITO.
RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA.

1 – A requerente/recorrente alega, na inicial, que no meio de seu carnê, havia boleto fraudado com terceiro beneficiário
, pelo que quitou e teve seu nome negativado; 2 – Na oportunidade da audiência, afirma que em caso de atrasos nos pagamentos, novo boleto atualizado era enviado ao seu e-mail, fato que sequer mencionou na inicial,. Além disso, sequer acosta ao recurso inominado os e-mails que lhes foram enviados em razão da atualização por quitação em atraso; 3 - Portanto, entendo que a parte autora, ora recorrente, não comprova ter emitido o boleto por meio seguro ou pela plataforma autorizada pela requerida, não tendo o cuidado necessário no momento da retirada do boleto de pagamento, permitindo que terceiros, de forma fraudulenta, fossem os beneficiários dos pagamentos realizados;
4
- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95;
5 -
RECURSO que NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.